Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-55.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006679-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (AGRAVANTE), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IGNEZ BENACCHIO REGINO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELA PRESTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 835 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VERA MARIA RODRIGUES e OUTRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, no
Cumprimento Provisório de Sentença n. 8096-53.2016.811.0004,
deferiu a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que
“a inicial do processo de conhecimento foi protocolada em outubro de 1998, a sentença proferida em setembro de 2012 (14 anos), o julgamento do recurso de apelação em maio de 2016 (18 anos), e o pedido de cumprimento provisório da sentença em julho de 2016, tramitando até hoje, ao todo se passaram mais de 20 anos desde o ajuizamento da ação popular”
(Id. 7808751).

Aduzem que
“o agravado ITAÚ UNIBANCO S/A quedou inerte, nenhuma importância deu aos chamamentos judiciais”
e que
“à medida que o tempo passava, fora atualizado os cálculos, deles intimado o agravado ITAÚ UNIBANCO S/A, calado estava, mudo permaneceu, só se movimentou depois do bloqueio do numerário R$ 7.040.200,85, calculados até janeiro/2019, em nenhum momento se dignou a impugnar os números”
(
sic -
Id. 7808751).

Sustentam que, após a penhora, em recurso ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Francisco Falcão deferiu o pedido para suspender o cumprimento provisório da sentença

até o julgamento do mérito do agravo em recurso especial. Ocorre que, embora o feito estivesse suspenso, o juízo
a quo
deferiu a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia.

Afirmam que a decisão agravada
“deixou de oportunizar aos exequentes/agravantes o direito de se manifestar quanto ao pedido do executado/agravado de substituição da penhora em dinheiro de seguro garantia”
(Id. 7808751).

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8698354).

Em decisão de Id. 8759442, a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak determinou a redistribuição do feito, nos termos do art. 80,

§1º, do RITJMT.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 14743482).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 19689956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da substituição da penhora, sob pena de supressão de instância.

Na origem, em razão do não cumprimento voluntário da pretensão executória por parte do agravado/executado, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora, por meio do Sistema BACENJUD, dos ativos encontrados em nome das partes executadas, efetivado no montante de R$ 7.040.200,85 (sete milhões quarenta mil e duzentos reais e oitenta e cinco centavos).

Diante disso, o agravado requereu a substituição da penhora
online
realizada por seguro-garantia judicial no valor de R$ 9.152.261,11 (nove milhões cento e cinquenta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e onze centavos), cujo pedido foi deferido nos seguintes termos:

“1. Para fins de substituição da penhora realizada nos autos, o seguro garantia ofertado às fls. 258v/263 encontra-se em consonância com a exigência do CPC (art. 835, § 2º), visto que o valor segurado é o da execução, devidamente acrescido de trinta por cento.

2. Posto isso, determina-se penhora do seguro de fls. 258 e ss., devolvendo-se, após sua formalização, o valor bloqueado às fls. 235/236 ao executado Itaú Unibanco S.A., em conta bancária a ser por ele indicada.

3. No mais, suspende-se o presente cumprimento de sentença até que ocorra o julgamento de mérito da tutela provisória n. 1946./MT (2019/0066371-2) ou do Agravo em Recurso Especial Vinculado ao pedido de tutela, razão pela qual se posterga a análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu Itaú Unibanco S.A. às fls. 265 e ss.

4. Intime-se e se cumpra.”

A hipótese é de reforma do
decisum
.

Segundo a jurisprudência do e. STJ, seguida por esta Corte, o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade, preservando-se o interesse do credor.

Firmada essa premissa, observa-se que, especificamente no que se refere à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, embora admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2º), não se revela como direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida nos incisos do referido dispositivo legal, com correspondente no art. 655 do CPC/1973.

Portanto, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor, situação não demonstrada no caso dos autos.

Outrossim, cabia ao juízo
a quo
, inicialmente, oportunizar aos credores a manifestação a respeito da substituição, conforme estabelece o art. 10 do CPC.

Corroborando com esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos.

2. A revisão da conclusão alcançada na origem para acolher a pretensão recursal quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro-garantia demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Substituição de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.

É assente nesta Corte o entendimento de que, "realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária, por força do princípio da satisfação do credor" (AgRg no AREsp 730.565/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 26/4/2016).

2. Tendo a decisão impugnada decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

3. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da observância da ordem legal do art. 655 do CPC/1973 e do princípio da menor onerosidade, afastando a substituição pleiteada pela parte recorrente, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida importaria necessariamente no reexame de provas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 781.274/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PENHORA SOBRE NUMERÁRIO, VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução provisória, determinou a transferência do valor bloqueado e penhorado para a conta judicial. Alegou a parte agravante, naquela oportunidade, "desacerto da decisão por infração a preceitos legais, causando enorme prejuízo à recorrente, devendo ser aceita a substituição do bloqueio financeiro pelo seguro-garantia apresentado".

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de omissão, no acórdão recorrido -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor"

(STJ, AgRg no REsp 1.391.082/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2013). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.350.922/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 13/12/2017; AgInt no AREsp 1.066.079/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017; AgRg no AREsp 841.658/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/03/2016.

V. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferira pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, argumentando que o fazia em face das circunstâncias do caso concreto e da capacidade econômica do executado, que comporta a constrição judicial sobre ativos financeiros, sem manifesto prejuízo para as atividades da empresa, a atrair a observância do princípio da menor onerosidade. A revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, o que, efetivamente, encontra óbice na Súmulas 7/STJ.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a substituição da penhora pela prestação de seguro-garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019